Tribunal: TJES
Processo: 5005515-29.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005515-29.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. INCREMENTO FUNDAMENTADO E PROPORCIONAL. INTIMAÇÃO DO RÉU SOBRE O DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE REJEITADA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. As provas colhidas na ação penal originária foram suficientes para ensejar a condenação da parte requerente pelo crime previsto no art. 157, §3º do CP, razão pela qual a presente revisão criminal evidencia um mero inconformismo da Defesa quanto à condenação, a qual, naquela época, já foi precedida de amplo debate acerca da avaliação do acervo probatório.

2. Pena-base devidamente exasperada pela valoração da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, sendo o aumento proporcional.

3. Inexiste previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar o réu sobre o desejo de apelar.

4. Pedido revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por FÁBIO DOS SANTOS SOUZA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000496-04.2005.8.08.0051, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, na forma do art. 29, ambos do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que a sentença penal condenatória não está ancorada em fundamentos idôneos, sendo a autoria do crime justificada de forma genérica, bem como requer a reforma da dosimetria da pena. Por fim, alega nulidade processual pelo fato de o réu não ter sido intimado para manifestar o desejo de recorrer da sentença e pugna pela isenção das custas. A defesa requer liminarmente que o requerente aguarde o julgamento da presente ação em liberdade.

Liminar indeferida (id. 6866061).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pela improcedência do pedido revisional (id. 6979071).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por FÁBIO DOS SANTOS SOUZA em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000496-04.2005.8.08.0051, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, na forma do art. 29, ambos do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega que a sentença penal condenatória não está ancorada em fundamentos idôneos, sendo a autoria do crime justificada de forma genérica, bem como requer a reforma da dosimetria da pena. Por fim, alega nulidade processual pelo fato de o réu não ter sido intimado para manifestar o desejo de recorrer da sentença e pugna pela isenção das custas. A defesa requer liminarmente que o requerente aguarde o julgamento da presente ação em liberdade.

Liminar indeferida (id. 6866061).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer pela improcedência do pedido revisional (id. 6979071).

Pois bem.

De plano, concedo o benefício da Justiça Gratuita ao requerente, uma vez que não constato nos autos elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na

alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, argumentando que a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de origem, não está ancorada em fundamentos idôneos, sendo a autoria do crime justificada de forma genérica.

Vê-se claramente que a sentença condenatória está fundamentada nas provas colhidas, as quais foram seguras em inferir a materialidade e autoria do crime de latrocínio.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de junho de 2005, por volta de 14:30 horas, os réus Fábio e Reinaldo na companhia do adolescente F.S.G. se deslocaram do Distrito de Cristal do Norte, Município de Pedro Canário/ES com destino a propriedade rural da vítima Avelar Marques de Brito, com o propósito de lhe assaltarem. Quando lá chegaram encontraram a vítima cortando cana para alimentar os animais, momento em que, mediante violência física, se apossaram do facão que a vítima estava utilizando e, ato contínuo, passaram a desferir golpes por todo o corpo da vítima que veio a óbito. Em seguida, roubaram R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 01 relógio de pulso, 01 pulseira de ouro e 01 veículo saveiro cor prata, que foi utilizado na fuga.

O réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, na forma do art. 29, ambos do Código Penal à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

A sentença encontra-se baseada na prova testemunhal com destaque para o depoimento em Juízo de Olivio Costa, policial militar que participou da prisão em flagrante. A testemunha disse que o menor envolvido nos fatos relatou com detalhes a participação de Fábio no crime, inclusive, afirmou que o réu ficou com os objetos roubados e que lhe deu R$ 50,00 (cinquenta reais). A testemunha confirmou o depoimento prestado na esfera policial onde relatou que os policiais civis relatam que, após ser detido, Fábio dentro da cela da delegacia escondeu no vaso sanitário um relógio e uma pulseira de ouro, bens que foram roubados da vítima e constam do auto de apreensão.

A testemunha Laudelino Dubke também afirmou em Juízo que viu Fábio conduzindo o veículo Saveiro da vítima e no dia seguinte ficou sabendo do assassinato.

Vale destacar ainda que o menor F.S.G. afirmou em Juízo que trabalhava para a vítima e sabia que ela estava com R$ 600,00 (seiscentos reais) e convidou Fábio para irem até a casa da vítima subtrair o dinheiro, o que foi aceito. Disse ainda que encontraram a vítima cortando cana e que Fábio se apossou do facão e golpeou a vítima no pescoço e na altura da clavícula e, com a vítima caída, Fábio retirou-lhe um relógio, uma pulseira de ouro e uma carteira com R$ 600,00 (seiscentos reais). Em seguida, o menor disse que pegou no carro da vítima uma seringa com remédio de uso veterinário e que Fábio injetou no braço da vítima. Disse ainda que após eles fugiram no carro da vítima passando pela propriedade do Sr. Laudelino, que estava de bicicleta e abriu a porteira para que pudessem passar com o veículo.

Desta feita, considerando que as provas colhidas na ação penal originária foram suficientes para ensejar a condenação da parte requerente pelo crime previsto no art. 157, §3º do CP, a presente revisão criminal evidencia um mero inconformismo da Defesa quanto à condenação, a qual, naquela época, já foi precedida de amplo debate acerca da avaliação do acervo probatório.

Prosseguindo, vale destacar que firmou-se entendimento no sentido de que em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da revisão.

Neste sentido, trago julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1
. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais.

2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena.

3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.) GRIFEI.

Como visto, o pedido revisional funda-se também na ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as consequências do crime.

Conforme já decidiu o STJ,
a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
(HC n. 449.745/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018).

No caso, o magistrado entendeu que a frieza do acusado e a forma como surpreendeu a vítima com golpes de facão quando ela estava de costas e abaixada justificam o incremento da reprimenda por revelar uma maior reprovabilidade da conduta, o que se mostra correto.

No que tange aos antecedentes, a defesa deixou de comprovar a ausência de maus antecedentes, ônus que lhe cabia já que a simples menção ao documento de fl. 136 dos autos originários, emitido pela Polícia Civil de São Paulo, não é suficiente para tanto.

A personalidade também foi valorada de forma fundamentada,
“pelas diversas aparições dele neste sentido nesta comarca”,
valendo lembrar que
“para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade”
(AgRg no REsp n. 1.897.252/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

O magistrado ainda considerou que as consequências do crime foram nefastas para a vítima, podendo ainda ser feito um reforço argumentativo pelo desamparo causado ao filho pela perda do pai.

Assim, mantenho a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão por se revelar proporcional.

Por fim, sustenta o revisionando a nulidade processual pela ausência de questionamento sobre o desejo de recorrer. Ocorre que inexiste previsão legal quanto à obrigatoriedade de se indagar o réu sobre o desejo de apelar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA PESSOALMENTE CIENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA POR CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF.

2. Em se tratando de ré solta, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Precedentes.

3. Na hipótese que se examina, tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto da própria ré, a quem foi lida e entregue a contrafé do édito condenatório, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AgInt no AREsp n. 1.410.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019.) GRIFEI.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR.